Tribunal: TJMT
Processo: 1016750-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
442

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016750-09.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), EDINEUZA SILVA DE PAULA - CPF: 038.807.511-29 (IMPETRANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO AS DESEMBARGADORAS VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA CARGO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. APLICAÇÃO SEM DISTINÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada de processo seletivo temporário para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, sob a justificativa de não preencher requisito de estatura mínima previsto em edital e em norma estadual, embora aprovada nas demais etapas do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de altura mínima para o exercício de cargo técnico de enfermagem no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar, à luz dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e eficiência.

III. Razões de decidir

3. O STF entende que a exigência de requisitos físicos como estatura mínima apenas se legitima quando há pertinência com as atribuições do cargo.

4. O cargo técnico de enfermagem é atividade-meio, sem necessidade de aptidão física relacionada à estatura.

5. A aplicação indistinta de exigência física desproporcional a todos os cargos viola os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da eficiência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "É inconstitucional a exigência de altura mínima para o exercício de cargo técnico da área da saúde em processo seletivo para corporações militares, quando ausente demonstração de pertinência entre o requisito físico e as atribuições do cargo, por violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1344684, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 2.3.2022, DJe 7.3.2022.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
EDINEUZA SILVA DE PAULA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A impetrante relata que participou regularmente do Processo Seletivo no 002/DGP/2025/CBMMT, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, para o cargo de enfermeiro temporário, logrando êxito nas primeiras etapas do certame (análise curricular, teste de aptidão física e investigação social).

Contudo, foi considerada inapta na terceira fase do certame, consistente no exame médico, em razão de não possuir a altura mínima exigida de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), uma vez que possui 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros). Sustenta que tal requisito é desarrazoado e desproporcional, considerando-se as atribuições inerentes ao cargo de enfermeira, cujas funções não demandariam qualquer exigência específica de estatura.

Além disso, argui que a exigência viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) Defira a medida liminar ora pleiteada, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, para determinar que a impetrante seja declarada APTA na 3a fase (Exame Médico) do Processo Seletivo no 002/DGP/2025/CBMMT, com o consequente prosseguimento nas demais etapas do certame (matrícula no curso de formação de Enfermeiro Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso), com data prevista para início em 26/05/2025, independentemente da exigência de altura mínima;

b) Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil;

c) Seja intimada a autoridade Coatora para prestar informações nos termos da Lei;

d) Concedida a medida liminar, diante do poder geral de cautela deferido ao Magistrado, requer-se que a decisão de Vossa Excelência sirva como mandado judicial para o seu imediato cumprimento e notificação do Impetrado, bem como seja autorizado ao oficial de justiça sua notificação nos horários de exceção (CPC, art. 212, § 2o), considerando a peculiaridade do presente caso;

e) Ao final, seja ratificada a liminar deferida, para conceder a segurança pleiteada, mantendo a Impetrante matriculada no curso de formação, ante aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade;”.

O pedido liminar foi
deferido parcialmente
(ID. 289214890).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de direito líquido e certo (ID. 291504863).

Agravo interno interposto pelo ente estatal (ID. 293089858), e contrarrazões no ID. 298360878).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão da segurança

(ID. 304429872).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado por EDINEUZA SILVA DE PAULA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Da análise da controvérsia, observa-se que a parte impetrante participou do Processo Seletivo n.o 002/DGP/2025/CBMMT, concorrendo ao cargo de enfermeiro temporário, sendo que no exame médico foi considerada inapta, em razão de não atingir a altura mínima de 1,57. (um metro e cinquenta e sete centímetros), pois possui 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros).

A exigência da altura, está prevista no item 3.2.22, do Edital n.o 002/DGP/2025/CBMMT, vejamos:

“3.1.22. Ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), para as candidatas do sexo feminino e peso proporcional à altura;”

Além da previsão editalícia a Lei Complementar n.o 408/2010, que Institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 22, inciso VIII, dispõe:

“Art. 22 Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis:

VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional a altura;”

Assim,
“Como visto, há previsão editalícia e normativa para exigência de altura mínima para ingresso no Corpo de Bombeiro Militar. No entanto, a jurisprudência consolidada do STF admite a
exigência de estatura mínima
apenas quando houver
correlação lógica e proporcional
entre a natureza das atribuições do cargo e o requisito físico, especialmente em
carreiras da segurança pública com autuação operacional
(ARE 1447354 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/09/2023)”
(N.U 1018369-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025).

Ademais,
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
(art. 37, inciso II, da CF).

Dessa forma, ao legislador ordinário cabe estabelecer critérios distintos para o ingresso em cargos públicos. Contudo, tais critérios somente serão válidos quando configurarem requisitos indispensáveis em razão da especificidade das funções a serem desempenhadas, sempre em conformidade com o interesse público e os valores constitucionais.

In casu,
as funções do cargo de Soldado BM de Saúde Temporários – Perfil de Enfermagem está descrita no Edital da seguinte maneira:

“Prestar assistência ao paciente. Realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multiprofissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; realizar evolução clínica de pacientes. Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos. Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elaborar projetos de ação; avaliar resultados. Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar material educativo; orientar participação da comunidade em ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e políticas de saúde. Comunicar-se: Trabalhar em equipe; demonstrar capacidade de liderança; demonstrar habilidade para negociação. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS. Atuar como membro de Central de Regulação de Urgência. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, que por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões e formação superior. Compete, ainda, executar as atribuições descritas no art. 82 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no Art. 3o da Lei Complementar no 404, de 30 de Junho de 2010 e na Lei No 11.662, de 06 de Janeiro de 2022”.

Sendo assim, considerando que o cargo de enfermeiro se enquadra como atividade-meio, e não como atividade-fim, o edital violou o princípio da isonomia, ao desconsiderar a distinção entre essas categorias e a exigência de constituição física específica. Limitou-se, assim, à aplicação indistinta da regra geral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO . CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame.

2. A a jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei ( RE 600.590-AgR, Rel. Min . CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).

3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida.

4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art . 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato.

5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.

6 . O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2o do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.”

7 . Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1344684 RJ 5010247-19.2019.4 .02.5101, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/03/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. APLICAÇÃO INDISTINTA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SEGU
RANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do Processo Seletivo Simplificado n. 002/DGP/2025/CBMMT, para o cargo de Soldado BM de Segunda Classe Temporário – Perfil Técnico de Enfermagem, em razão do não atendimento ao requisito de altura mínima de 1,57m previsto no edital e na Lei Complementar Estadual n. 408/2010. A impetrante sustenta a inaplicabilidade do critério físico ao cargo técnico da área de saúde, por ausência de correlação com as atribuições exercidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade da exigência de estatura mínima para candidata ao cargo técnico de enfermagem temporário no Corpo de Bombeiros Militar, à luz do princípio da razoabilidade, da isonomia e da jurisprudência constitucional que condiciona a validade de exigências físicas à demonstração de pertinência com as funções do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento da ADI 5044 e do ARE 1344684, firmou orientação no sentido de que requisitos físicos como altura mínima apenas se legitimam quando houver lei específica e demonstração de necessidade funcional, especialmente em cargos operacionais. A exigência indiscriminada de estatura mínima a todos os cargos da corporação, inclusive os de natureza técnica e administrativa, ofende os princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência. No caso, o cargo técnico de enfermagem não demanda aptidão física especial relacionada à estatura, e a impetrante foi aprovada em demais etapas do certame, inclusive teste de aptidão física, demonstrando sua qualificação para as funções pretendidas. A aplicação da cláusula
editalícia
em tais condições configura restrição desproporcional de acesso ao serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a exigência de altura mínima para o exercício de cargo técnico da área da saúde em processo seletivo para corporações militares, quando ausente demonstração de pertinência entre o requisito físico e as atribuições do cargo, por violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Dispositivos legais citados:
CF/1988,
arts
.
1o, III
; 5o, caput; 37, caput e incisos I e II

e 39
, § 3o
; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Precedentes citados:
STF, ADI 5044, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2018,
DJe
27.6.2019; STF, ARE 1344684, 1a Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2.3.2022,
DJe
7.3.2022.

(N.U 1018369-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2025)

A propósito, como bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça:
“No caso em exame, a partir da análise das atividades descritas, não se vislumbra justificativa plausível para a exigência de estatura mínima, visto que, considerando as atribuições inerentes ao cargo de enfermeira, o aludido requisito não se revela imprescindível ao regular exercício das funções a serem desempenhadas”.

Ante o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a impetrante seja considerada apta na 3a fase (exame médico) do Processo Seletivo n.o 002/DGP/2025/CBMMT, garantindo o prosseguimento nas demais etapas do certame (matrícula no curso de formação de Enfermeiro Temporário do Corpo de Bombeiros Militar), desconsiderando o requisito da altura mínima.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026